Tribunal: STF
Processo: ARE 1267879
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Obrigatoriedade de vacinação de menores. Liberdade de consciência e de crença dos pais. Presença de Repercussão geral. 



    1. Constitui questão constitucional saber se os pais podem deixar de vacinar os seus filhos, tendo como fundamento convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais.



    2. Repercussão geral reconhecida.